Tribunal: TJMT
Processo: 1031481-41.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031481-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 615.731.831-72 (RECORRENTE), SILVIA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 615.731.831-72 (ADVOGADO), ELVES TAVARES HIPOLITO - CPF: 351.878.596-68 (RECORRIDO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), LAURENIL NASCIMENTO DA SILVA HIPOLITO - CPF: 688.377.391-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031481-41.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elves Tavares Hipolito

Laurenil Nascimento da Silva Hipolito

Recorridos(s):

Silvia de Araújo Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (plenário virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. ABALROAMENTO DE VEÍCULO. COLISÃO NA TRASEIRA.

PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRANSEIRA NÃO ELIDIDA.

DANO MATERIAL COMPROVADO.

RECURSO IMPROVIDO
.

1. Se a prova pericial pretendida é inviável e diante dos
documentos juntados pela parte autora estão presentes os elementos suficientes para o julgamento da causa, devendo ser rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

2. Em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita aos Recorrentes, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

3.

O culpado pelo acidente de trânsito tem a obrigação de suportar os prejuízos, comprovadamente, sofridos pela parte que não deu causa.

4. Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o "onus probandi", cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. (REsp 198.196/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/1999, DJ 12/04/1999, p. 164).

5. Em que pese à pretensão da parte Recorrente de ser reconhecida a culpa corrente, no presente caso, restou comprovado que a culpa pelo acidente de trânsito foi exclusiva da Recorrente, que, ao que consta, estava passando mal no momento da condução do veículo e veio a colidir o seu veículo na traseira do veículo da autora, fato este confessado na conversa de aplicativo Whatsapp juntado pela própria Ré, conforme abaixo se vê:

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Incontroverso nos autos o acidente de trânsito noticiado nos autos pelas partes, ocorrido em 25/04/2024. Para comprovar as suas alegações, a parte autora apresentou Boletim de Ocorrência, onde narra os fatos ocorrido no dia 25/04/2024 e fotos da traseira de seu veículo danificado e documentos pessoais da reclamada (id. 1549000569, 154900571, 154900575, 154900579 (...) Por outro lado, os requeridos não desincumbiram do ônus probatório que lhes competiam (art. 373, II, do CPC), de comprovar que a autora também teve culpa para que o acidente ocorresse, o que afasta a alegada culpa concorrente. Ressalta-se, ainda, que inexiste nos autos, pedido de produção de prova oral.

Vale destacar que a presunção de culpa é do condutor que choca seu veículo na traseira do outro, ou seja, o motorista que abalroa por trás, consoante art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

E, não tendo o condutor(a) que colidiu na traseira elidido a presunção de culpa que milita em seu favor, não desincumbindo do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), não que se falar em responsabilidade civil do condutor(a) do veículo que teve seu veículo abalroado na parte traseira.
Assim, resta afastado o pedido contraposto formulado pelos reclamados
. O condutor que segue atrás deve prever tais fatos e dirigir seu veículo em velocidade compatível, guardando a distância necessária do veículo que segue à sua frente, a fim de frenar o seu veículo sem se chocar contra a traseira daquele e, atento ao trânsito.
”.

7. Embora os Recorrentes tenham impugnado os orçamentos juntados na inicial, não obtiveram êxito em desconstitui-los, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

8. Cabe ressaltar que nos orçamentos apresentados pela autora constam de forma discriminada os serviços e peças, bem como foram emitidos por empresas idôneas, de forma que os danos ali detalhados presume-se que sejam devidos. Por isso, deve ser mantida a condenação ao pagamento do orçamento de menor valor apresentado pela autora, haja vista que o citado orçamento correlaciona com os danos apresentados no veículo.

9. A indenização a titulo de reparação por danos materiais, relativo a acidente de transito deve corresponder ao orçamento de menor valor apresentado. No caso dos autos, deve ser mantida a importância de R$
9.537,00
a titulo de dano material, uma vez que esta corresponde ao orçamento de menor valor.

10. A sentença que condenou os Recorrentes, solidariamente, a
pagarem a quantia de
R$ 9.537,00 (nove mil, quinhentos e trinta e sete reais), a título de indenização por dano material ocasionado a requerente, e julgou improcedente o pedido contraposto,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024